Tribunal: TJDFT
Processo: 0005495-83.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 11860192, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) PAULO FELIX BORGES, (originalmente cedidos à Companhia De Promoção Agrícola – CPA, conforme fl. 4, do ID 11860210), intime-se a subcessionária requerente BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial ou Órgão de controle profissional; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VII) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cadastrem-se o Advogados da requerente no PJE, a fim de que sejam intimados. 3. Publique-se. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 3 de abril de 2020 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto